Tribunal: STF
Processo: HC 217134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Chrystyan Rychardyson Oliveira da Silva, em favor de Kennedy Lira Parreira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 637.027 - MS



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c o 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, a qual foi provida a fim de também condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, redimensionando a sanção para 12 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão mais pagamento de 945 dias-multa, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO EVIDENCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INCABÍVEL – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – INVIÁVEL – SÚMULA 587 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO.



    (…)



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – ACOLHIDA – DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 278-A DO CTB – CABÍVEL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – VALORAÇÃO VETORIAIS CULPABILIDADE E NATUREZA DA DROGA – CABÍVEL – RECEPTAÇÃO – VALORAÇÃO VETORIAIS CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ACOLHIDO EM PARTE – EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO”. (eDOC 5)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e a absolvição dos delitos descritos nos arts. 180 e 311 do CP.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista ser o réu primário, não ostentar antecedentes e não se dedicar à atividades criminosas.



    Postula, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2 . Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ser o caso.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, consignou o seguinte:



    “Por fim, apesar de ser primário, não faz jus à benesse do tráfico privilegiado. Isso porque está clara e evidente a sua participação numa rede de crime organizado para a distribuição do entorpecente. Tal se dá porque se deslocou até a região de fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul, tão somente para transportar entorpecentes, bem como a maneira com que as drogas foram encontradas e o iter criminis demonstra que integra organização criminosa, ao servir de elo para disseminar os entorpecentes na sociedade”. (eDOC 4, p. 6)



    Já o TJMS, ao alterar a confirmar a condenação, assentou:



    “4 - Do reconhecimento do tráfico privilegiado



    A defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que alega ser primário, de bons antecedentes e que não há provas de que o acusado dedique-se à atividades criminosas ou integre organização criminosa, ademais, a condição de "mula do tráfico", por si só, não afasta a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Novamente não lhe assiste razão.



    (…)



    O recorrente não faz jus à benesse, em face das circunstâncias fáticas decorrentes da expressiva quantidade de drogas, a complexa logística do crime (aluguel de casa, envolvimento de mínimo dois veículos com participação de “batedor”, utilização de rádio transmissor, de “placas frias” e de pessoas de unidades federativas diferentes), sendo certo que o apelante colabora com organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente, ou ao menos se dedica a atividades criminosas, não tratando-se de mera “mula”.



    Deixando, assim, claro que a não aplicação da minorante do tráfico de drogas, no presente caso, não está embasada tão somente na quantidade de entorpecente apreendido, mas também em especial referência ao modus operandi dos fatos, que emergiu a conclusão de que o réu dedica-se a atividades ilícitas ligada à traficância”. (eDOC 5, p. 12-13)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, sobretudo em razão da apelação ter mantido a sentença por seus próprios fundamentos.



    Aponta-se que a quantidade e a diversidade da droga (maconha apreendida (517 kg) e 500 gramas de Skunk), além da forma em que os crimes foram praticados e todo o seu inter criminis, confirma a dedicação do acusado à atividades criminosas, de modo que idônea a motivação apontada nas decisões impugnadas.



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso.2. Improcede a alegação de que a incidência do aumento pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) configura bis in idem, mormente porque o paciente foi condenado pela conduta de transportar droga, e não a de exportar. A incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção. Precedentes.3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). No caso, demonstrou-se a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa, sendo inviável a utilização do habeas corpus, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias.5. Ordem denegada. (HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015)



    Desse modo, a sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente